Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750691-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PANIFICADORA UNIVERSE LTDA, MANOEL PEREIRA DA COSTA, SAULO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifico que na petição apresentada (ID 78501301) não consta pedido expresso de concessão de tutela provisória, tampouco há, no corpo da peça, explicitação dos requisitos legais (art. 300 do CPC) ou menção a qualquer requerimento de tutela de urgência ou evidência. Diante disso, não há providências a serem adotadas, de modo que determino a intimação dos Agravados para apresentarem contraminuta ao agravo, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Defiro o pedido para que as intimações e publicações sejam realizadas em nome da Dra. LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF sob o no. 44162 A, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe para a publicação exclusiva. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 13:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador